Tribunal: CARF
Processo: 10380.724177/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o Auto de Infração que apresenta a descrição do fato ilícito, o enquadramento legal da infração e da respectiva penalidade, com respaldo em adequada instrução probatória, e o contribuinte é validamente intimado de todos os atos praticados no processo.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO.
A Contribuição para o Pasep devida pelas pessoas jurídicas de direito público interno será apurada mensalmente, com base no valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.
PASEP. BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS. FUNDOS SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As transferências destinadas a fundos especiais de natureza contábil não se enquadram na hipótese legal de dedução da base de cálculo da contribuição ao PASEP, por não terem os referidos fundos personalidade jurídica própria, não se podendo equipará-los às entidades mencionadas no artigo 7o da Lei no 9.715/98.
FNS, FNDE E FNAS - INDEDUTIBILIDADE.
Os recursos recebidos pelo Município do Fundo Nacional de Saúde, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) integram a base de cálculo de contribuição para o PASEP, por se tratar de transferências correntes.
CONVÊNIOS.
As transferências decorrentes de “convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere com objeto definido”, nos termos do § 7o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, devem ser deduzidas da base de cálculo do PASEP a partir de maio de 2013.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.724177/2018-69
ACÓRDÃO
3102-002.889 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE CHOROZINHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o Auto de Infração que apresenta a descrição do fato ilícito, o
enquadramento legal da infração e da respectiva penalidade, com respaldo
em adequada instrução probatória, e o contribuinte é validamente
intimado de todos os atos praticados no processo.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO.
A Contribuição para o Pasep devida pelas pessoas jurídicas de direito
público interno será apurada mensalmente, com base no valor das receitas
correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
PASEP. BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS. FUNDOS SEM
PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As transferências destinadas a fundos especiais de natureza contábil não se
enquadram na hipótese legal de dedução da base de cálculo da
contribuição ao PASEP, por não terem os referidos fundos personalidade
jurídica própria, não se podendo equipará-los às entidades mencionadas
no artigo 7o da Lei no 9.715/98.
FNS, FNDE E FNAS - INDEDUTIBILIDADE.
Os recursos recebidos pelo Município do Fundo Nacional de Saúde, Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Fundo Nacional de
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.889 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724177/2018-69
2
Assistência Social (FNAS) integram a base de cálculo de contribuição para o
PASEP, por se tratar de transferências correntes.
CONVÊNIOS.
As transferências decorrentes de “convênio, contrato de repasse ou
instrumento congênere com objeto definido”, nos termos do § 7o do art.
2o da Lei no 9.715, de 1998, devem ser deduzidas da base de cálculo do
PASEP a partir de maio de 2013.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito da recorrente à dedução exclusivamente
dos valores transferidos à título de convênios ou contratos de repasse de forma voluntária e não
compelidos por atos legislativos.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão proferida pela DRJ:
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.889 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724177/2018-69
3
Trata-se de créditos lançados pela Auditoria Fiscal em desfavor da Interessada
acima identificada, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 08 a 11 e anexos, por
intermédio da lavratura dos Autos de Infração abaixo relacionados (fls. 02 a 07):

Conforme o Relatório Fiscal, o Auto de Infração foi lavrado em decorrência das
seguintes constatações e procedimentos adotados no decorrer da ação fiscal:
• Os valores deste lançamento fiscal foram apurados pela comparação dos valores
devidos incidentes sobre: as receitas correntes arrecadadas; as receitas de
transferências correntes recebidas e as receitas de transferências de capital
recebidas com os valores declarados em DCTF e deduzidos os valores retidos pelo
Banco do Brasil.
• Pode o contribuinte apresentar uma única peça de defesa relativa a todo o
processo e aos autos de infração emitidos, entretanto, alerta a auditoria que é
dever do contribuinte defender-se de todos os fatos objeto dos autos emitidos,
sob pena de que, para os fatos para os quais não haja argumentos de defesa, o
crédito tributário se torne exigível.
● Se de seu interesse, pode o contribuinte apresentar sua defesa em separado
para cada auto de infração, desde que se reporte ao processo n°
10.380.724177/2018-69 do qual é componente.
DO OBJETO DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
• O objeto do lançamento são as contribuições devidas destinadas ao PASEP,
incidentes sobre as receitas correntes arrecadadas e as transferências correntes e
de capital recebidas.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.889 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724177/2018-69
4
• A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep dos entes públicos, em geral
incidente sobre Receitas Governamentais, bem como algumas de suas regras
específicas, estão estabelecidas na Lei n° 9.715, de 1998.
DOS FATOS GERADORES DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
• Constitui fato gerador do crédito tributário ora lançado, o valor mensal das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas, como determinado no art. 2o, inciso III, da Lei 9.715 de 25 de
novembro de 1988 e no art. 67, do Decreto 4.524, de 17 de dezembro de 2002, aí
consideradas quaisquer receitas tributárias arrecadadas por qualquer ente da
administração pública. Desse montante deverão ser deduzidas as transferências
efetuadas a outras entidades públicas a teor do que dispõe o art 7o da Lei
9.715/1998 e o § 2o, do art. 70 do Decreto 4.524/2002.
• Excluem-se igualmente dai base de cálculo os valores de transferências que já
sofreram retenções pelos repasses recebidos (evitando bi-tributação) e as
transferências intragovernamentais (quando for o caso).
DOS FATOS
● Apuramos através dos balancetes apresentados os valores devidos para o
PASEP e comparamos esses valores com as DCTF,s declaradas pelo órgão
fiscalizado e deduzimos os valores já retidos pelo Banco do Brasil.
• O crédito tributário ora lançado (valor original, juros, multa e correção
monetária,
quando
houver),
encontra-se
demonstrado
no
relatório
"DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA" e é fundamentado na
legislação citada neste relatório.
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação em 16/07/2018, anexada às fls. 367 a 391, cujos
pontos relevantes para a solução do litígio são:
• Preliminarmente requer a nulidade do AUTO DE INFRAÇÃO em epígrafe com
base no art. 10, inc. III do Dec. N° 70.235/72, e no art. 50, §1° da Lei n° 9.784/99,
ausência de motivação, com clara descrição dos fatos, no caso em comento
Auditor se limitou a citar os dispositivos legais que criaram os tributos.
• Nesta senda, turma ordinária da Primeira Seção de Julgamento do CARF decidiu,
por unanimidade, considerar nulo auto de infração para cobrança de IRPJ e CSSL
em face da ausência de motivação do auto de infração que levou o Fisco a glosar
determinadas despesas financeiras incorridas pela Contribuinte destacando que
"se o auto de infração não indica as circunstâncias de fato que justificam a glosa
da despesa, não pode o lançamento ser completado posteriormente, eis que teria
nascido sem um dos seus elementos essenciais"(Acórdão n° 1401-002.027).
• Noutra ocasião o CARF decidiu de forma semelhante ao desconsiderar o
lançamento do crédito tributário por vícios na descrição dos fatos e sua
consequente motivação.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.889 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724177/2018-69
5
• Como se vê, no procedimento fiscal ora combatido, não se sabe em que
circunstâncias a multa foi aplicada e que fatos foram considerados para a
lavratura do mesmo.
DAS RECEITAS VINCULADAS (TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB -COMPLEMENTAÇÃO,
DE FUNDO A FUNDO - FNDE, FNAS E FNS)
• O municipio recebe recursos que são vinculados a determinadas ações, como do
Sistema Único de Saúde (SUS), do Fundo Nacional do Desenvolvimento Escolar
(FNDE), Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e Complementação da União
ao Fundeb.
• Essas receitas são contabilizadas pelo Ente Transferidor (União ou Estados)
como uma transferência de uma despesa. Ou seja, as transferências para os
municipios a título de SUS são registradas como investimentos em saúde do Ente
Transferidor, apenas os municípios ficam responsáveis pela operacionalização da
ação pública.
• Ao ponderar a Solução de Divergência elaborada pela Coordenação Geral de
Tributação (COSIT) da Receita Federal, pode-se concluir que as Receitas de
Complementação do Fundeb, que é repassada aos municípios pela União, não
devem ser inclusas na base de cálculo para apuração do Pasep dos Municípios, in
verbis:
(...)
13.1 Logo, se conclui que os Estados, o Distrito Federal e os municípios, ao
receberem da União, repasses de valores complementares destinados ao
FUNDEB/FUNDEF, efetuados com recursos oriundos das receitas correntes
arrecadadas da própria união, não devera incluí-los em suas respectivas
bases de cálculos de incidência da Contribuição do PIS/PASEP, porque como
se afirmou anteriormente, referidos valores já foram submetidos á
incidência da mencionada Contribuição, pela União, quando da apuração de
sua própria base de cálculo mensal, sem a exclusão do citados valores
repassados complementarmente." (...)
• A justificativa da regra que deve ser seguida em âmbito nacional para tal
exclusão é que o Ente Transferidor (União) realiza, neste caso, uma transferência
de uma despesa e não uma transferência de uma receita arrecadada pertencente
a outro ente federativo. Ou seja, se o ente transferidor realiza uma transferência
de uma despesa, ele não deve excluir da base de cálculo da sua própria apuração
do Pasep, e, consequentemente, os municípios, os quais recebem esses recursos,
não devem recolher o tributo incidente nessas receitas, haja vista que a
incumbência para tal recolhimento é do Ente Transferidor. Conforme a seguir:
13. Em relação aos recursos repassados complementarmente pela União
para o FUNDEF, atualmente denominado Fundo de Manutenção e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, não resta dúvida de
que os valores repassados a esse título não podem ser deduzidos da base de
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.889 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724177/2018-69
6
cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP da União e também não estão
sujeiros à retenção de 1% da Contribuição para o PIS/PASEP a que se refere
o §6° do art. 2° da Lei n" 9.715/98, acrescentado pela Medida Provisória n°
2.158-35, de 2000. Isto porque o ente transferidor (União) está realizando a
transferência de uma despesa e não a transferência de uma receita
arrecadada pertencente a outro ente federativo, ou seja, o recolhimento da
Contribuição para o PIS/PASEP incidente sobre os ditos valores repassados
complementarmente para o mencionado fundo é de exclusiva
responsabilidade da União.
• Portanto, fica claro e evidente que as transferências de uma despesa, as quais
são contabilizadas pelo município como receitas correntes, devem ser excluídas
da base de cálculo para a apuração do Pasep.
• Já as receitas de FPM, Cota parte do ITR, ICMS da lei 87/96, ICMS do estado,
cota parte do IPVA e IPI das exportações devem tributadas, pois tratam de
transferências de receitas arrecadadas pertencentes a outro ente federativo,
conforme propalado pelo ato decisório da Receita Federal.
• O nobre auditor só excluiu da base de cálculo os valores deduzidos para o
Fundeb (dedução da receita), interpretando a legislação interpretativa (SD COSIT
12/2011) de forma literal, confrontando, portanto, do inciso I do art. 108 do CTN.
In verbis:
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente
para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente na ordem
indicada:
I - a analogia;
(...)
• A indagação que surge é a seguinte: as receitas do Fundo a Fundo (FNS, FNDE e
FNAS) -consideradas fatos geradores no auto de infração - são transferências de
uma receita arrecadada que pertence a outro entre federativo? A resposta é
óbvia que não.
• É sabido, no entanto, que na Solução de Consulta 278/2017, publicada em
01/06/2017, mudou o entendimento da SD COSIT N° 12/2011, rezando que tais
receitas, inclusive a da complementação da União ao Fundeb, são transferências
legais e, portanto, são hipóteses de incidência do Pasep. Tal neófito entendimento
(interpretação) só tem efeito vinculante após a data da publicação, conforme a IN
RFN N° 1.396/2013, a saber:
Art. 17. Na hipótese de alteração de entendimento expresso em Solução de
Consulta sobre interpretação da legislação tributária e aduaneira, a nova
orientação alcança apenas os fatos geradores que ocorrerem depois da sua
publicação na Imprensa Oficial ou depois da ciência do consulente, exceto
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.889 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724177/2018-69
7
se a nova orientação lhe for mais favorável, caso em que esta atingirá,
também, o período abrangido pela solução anteriormente dada.
• Assim sendo, as transferências de despesa, como são chamadas na solução de
divergência n° 12/2011, que são classificadas como transferências legais devem
compor a base de cálculo do Pasep a partir de 01/06/2017, consoante infere-se na
IN 1396/2013, a qual trata sobre as consultas sobre a interpretação da legislação
tributária.
AS TRANSFERÊNCIAS DE DESPESA, INTERPRETAÇÃO DA NORMA E A ANALOGIA (I,
ART 108, CTN)
• Como se viu, a Solução de Divergência n° 12/2011 entendeu que as
transferências de despesas não devem ser tributadas (Pasep) pelo ente
recebedor. Tal argumento foi utilizado para explicar a exclusão da
Complementação da União ao Fundeb da base de cálculo do tributo em questão.
• A forma literal ou gramatical da interpretação deve ser posta em prática em
alguns casos, consoante o art. 111 do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
• Como se vê há três possibilidades da interpretação literal. Nenhuma ao exemplo
defendido nessa defesa. A dúvida que surge a definição de "intepretação literal".
• A forma de interpretação gramatical pode ser denominada como método lógico-
gramatical, filológico ou léxico. Refere-se na análise de "consoante o texto" em
estudo ou ponderando "apenas o que está escrito"
• Essa é uma metodologia restritiva e uma forma limitada aos dizeres contidos na
norma, para que não se atingem situações extensivas. Ela tem o fito de
compatibilizar a letra com o espirito da lei, por intermédio de normas linguística,
pontuação, vírgulas ou etimologia, considerando o entendimento vernacular e a
literalidade, a construção gramatical e o significado semântico do vocábulo.
• É obvio que essa interpretação gramatical blasona limitações, podendo o
intérprete eventualmente não alcançar, com indispensável segurança, o
verdadeiro conteúdo cjue está expressado.
• Portanto, método gramatical, por si só, não é suficiente para uma interpretação
jurídica a contento, haja vista que não se pode negar a valia que tem o significado
das palavras na interpretação das leis, no entanto é evidente que não basta esse
recurso para que o intérprete possa esclarecer com segurança o verdadeiro
sentido e o alcance exato da regra jurídica. Nesse diapasão, Ruy Barbosa Nogueira
assevera que, "a interpretação gramatical dentro do Direito é assim chamada,
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.889 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724177/2018-69
8
brevitatis causa, porque na verdade, no campo jurídico, ela contém um plus, tem
de ser uma interpretação jurídico-gramatical, para ser válida".
• A interpretação literal que é tratada no art. 111 dc CTN nos remete à aplicação
do método "restritivo" de interpretação. Repise-se que tal método exegético se
contrapõe à interpretação ampliativa, não podendo a incidência da lei ir "além"
da fórmula ou hipótese expressas em seu texto. Por esse motivo, derrogam-se, na
interpretação restritiva, os critérios de integração da norma, isto é, não se aplicam
os meios integrativos às hipóteses previstas no art. 111 do CTN.
• Importante destacar o entendimento do ilustre jurista Celso Ribeiro Bastos, ad
litteram:
(...) a interpretação literal tende a ser mais restritiva na medida em que
exige do intérprete que se mantenha atrelado a expressões contidas nas
palavras das leis.
Mas aqui há a observar-se o seguinte: a interpretação juridica não se detém
na interpretação literal ou gramatical, embora deva por esta começar".
• O STJ já se manifestou quanto ao dispositivo analisado:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE
CÂMBIO NAS IMPORTAÇÕES. DECRETO-LEI N. 2.434, DE 19 DE MAIO DE
1988, ARTIGO. 6. A isenção tributária, como o poder de tributar, decorre do
jus imperii estatal. Desde que observadas as regras pertinentes da
Constituição Federal, pode a lei estabelecer critérios para o auferimento da
isenção, como no caso in judicio. 0 real escopo do artigo 111 do CTN não é o
de impor a interpretação apenas literal - a rigor impossível - mas evitar que
a interpretação extensiva ou outro qualquer princípio de hermenêutica
amplie o alcance da norma isentiva. Recurso provido, por unanimidade.
(Resp 14.400/SP, laT., rei. Min. Demócrito Reinaldo, j. 2011-1991) (grifo
nosso)
• O que se abstrai de tal dispositivo (art. 111 CTN) é a hipótese da "exceção",
devendo sua interpretação ser literal. Deveras, consagra um postulado que emana
efeitos em qualquer ramo jurídico, isto é, "o que é regra se presume; o que é
exceção deve estar expresso em lei". Com efeito, a regra não é o descumprimento
de obrigações acessórias, r.em isenção concedida e, por fim, nem a exclusão ou
suspensão do crédito tributário, nipóteses do art. 111 do CTN, mas,
respectivamente, o cumprimento de obrigações, o pagamento do tributo e a
extinção do crédito, mediante pagamento ou outra modalidade extintiva.
• Assim, o direito excepcional tem de ser interpretado literalmente, razão pela
qual se impõe o artigo ora em análise. Aliás, em absoluta consonância com o art.
111 está a regra do parágrafo único do art. 175, pela qual "a exclusão do crédito
tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da
obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente".
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.889 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724177/2018-69
9
• No caso de uma isenção, por exemplo, não fica o sujeito passivo desobrigado de
cumprir as obrigações acessórias, uma vez que seu descumprimento depende de
interpretação literal.
• Tanto nos casos de suspensão (v. G. moratória ou parcelamento) ou de exclusão
(e. G. anistia ou isenção) do crédito tributário, é comum o emprego da
interpretação literal. Exemplificativamente, a concessão de isenção tributária a
taxistas é restrita a esses beneficiários da regra isentante, e não se poderia
estender aos outros motoristas, uma vez que a lei só se referiu literalmente
àqueles.
• A isenção nada mais é que uma forma de exclusão do crédito tributário (art.
175, I, do CTN), de sorte que o inciso II do mencionado art. 111 parece-nos
redundante quando remete ao teor já consagrado no inciso I. É também
recomendada a interpretação literal à lei que dispensa obrigações acessórias (art.
111, III, do CTN). Por exemplo, se a lei dispensa a escrituração dos "livros de
entradas e de saídas de mercadorias", não mencionando, expressamente, a
dispensa de outro livro fiscal, tal desobrigação é literalmente restrita àquele livro,
não se estendendo a qualquer outro, mesmo que a dispensa de um representasse
dificuldade na escrituração do outro.
• No caso em comento, a interpretação de TRANSFERÊNCIA DE DESPESA, a qual é
o gênero da espécie COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB, não pode ser restritiva,
gramatical ou literal. Deve ser extensiva!
• É claro que o intérprete ele não cria, não inova, limitando-se a cristalinizar o
mandamento normativo. Todavia, sói lhe ocorrerem casos concretos paia os quais
não existe regra jurídica prevista, obrrgando-o a preencher o campo lacunoso.
Para tal intento, deverá valerse o exegeta dos meios de "integração" da norma.
No caso em questão, a norma não trata das receitas de do FNS, FNDE e FNS,
apenas da Transferência de complementação da União ao Fundeb.
• Tal integração encontra-se dentro da interpretação. É a segunda fase do
processo interpretativo. 0 intérprete tratará, desde logo, de encontrar o
significado do comando; porém, não podendo encontrá-lo de plano, pela
existência de lacuna, exercitará, então, as formas previstas de integração. A
atividade de investigação dos sentidos pelo exegeta, desdobra-se em "estágios",
sucessivos e complementares. Na impossibilidade de ser interpretada a norma
tributária, recorre-se à integração do Direito. Portanto, o CTN não admite que,
diante da lei omissa, o juiz declare simplesmente que "o autor é carecedor do
direito". Mesmo diante da lacuna da lei, determina-se que o juiz julgue o pedido
com base nos recursos de integração, admitidos pelo Direito. Seja como for, c
certo é que o nosso Direito Positivo acolheu a "Teoria das Lacunas". 0'art. 4o da
nossa Lei de Introdução ao Código Civil autoriza expressamente o recurso à
integração, seguido, no mesmo diapasão, do art. 12 do CPC, consoante os dizeres
elucidativos a seguir:
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.889 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724177/2018-69
10
i) Art. 4o da LICC: Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo
com a analogia, os costumes e os principios gerais do direito.
ii) Art. 126. 0 juiz não se exime de sentenciar ou despachar, alegando lacuna
ou obscuridade da lei. No julgamento da lide, caber-lhe-á aplicar as normas
legais, não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos principios
gerais de direito.
• Sabe-se que a interpretação é tarefa de caráter declaratório, emanando do que
já existe, enquanto a integração é mecanismo autointegrativo do Direito, no
sentido de que não parte de uma lei aplicável ao caso, porque essa não existe,
mas procura norma que regule caso similar ao não contemplado, sem, contudo,
criar direito.
• Ainda, essa "Integração da norma" no sistema jurídico significa inseri-la,
ativamente, no ordenamento vigente, ou seja, torná-la parte do sistema
normativo, para que suas regras tenham eficácia sistemática na incidência sobre
os fatos. 0 CTN, neste sentido, dispõe as formas de integração em matéria
tributária:
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente
para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem
indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais do Direito Tributário;
III - os princípios gerais de Direito Público;
IV - a equidade § 1°. O emprego da analogia não poderá resultar na
exigência de tributo não previsto em lei. § 2o. O emprego da equidade não
poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido.
• Para Ruy Barbosa Nogueira afirma com propriedade que "a aplicação por
analogia implica a apreciação do estado de fato legal e a comparação ou analogia
deste com outro estado de fato concreto".
• No ato de distinguir a interpretação da integração, Luciano Amaro preleciona:
A distinção entre interpretação e integração está, portanto, em que a
primeira, se procura identificar o que determinado preceito legal quer dizer,
o que supõe, é claro, a existência de uma norma de lei sobre cujo sentido e
alcance se possa desenvolver o trabalho do intérprete. Na segunda, após se
esgotar o trabalho de interpretação sem que se descubra preceito no qual
determinado caso deva subsumir-se, utilizam-se os processos de integração,
a fim de dar solução à espécie.
• Citando uma vez mais a sábia lição de Ruy Barbosa Nogueira, a distinção
também merece ser bem compreendida:
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.889 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724177/2018-69
11
"O sentido juridico-linguistico de integrar é de completar o todo, de
incorporar apenas o complemento que a tentativa de demonstração do
todo revela estar faltando e que a 'tensão' de todos os elementos gerais e
especiais, lógica, teleológica e sistematicamente reunidos, exige a
'construção' daquele complemento e o integra para completar a
configuração. Por isso, a interpretação precede e possibilita ou não a
integração".
• Importante, todavia, é distinguir a integração mediante processo analógico
daquela feita com recurso aos princípios gerais de Direito, como adiante
tentaremos demonstrar.
• Impõe o art. 108 do CTN uma espécie de hierarquia, ou seja, uma ordem na
utilização dos meios ou instrumentos de integração, que devem ser utilizados,
sucessivamente, conforme a ilustração a seguir:
• O próprio § Io do art. 108 mostra a superioridade de um princípio perante a
analogia, o que desafia a ordem recomendada.
• O método analógico vale-se da semelhança. No campo do Direito Tributário,
haverá tão somente a possibilidade da analogia in favorem ou "analogia no campo
do direito tributário formal ou procedimental", ou seja, jamais em relação aos
elementos constitutivos da obrigação tributária, componentes taxativos da lei.
• Com efeito, se inexiste regra jurídica expressa para o caso, mas se encontra, no
ordenamento, regra também expressa, pertinente a casos análogos, o meio
integrativo a ser usado é a analogia. Nesse passo, a analogia "realça a igualdade
jurídica, ao dispor que situações análogas mereçam tratamentos idênticos". Neste
sentido o STF já decidiu.
• O uso da analogia para interpretação da norma, só não pode ser utilizado para a
exigência do tributo não rezado em lei.
• Há, portanto, como limite à integração analógica, a proibição de que, do seu
emprego, resulte a exigência de tributo não previsto em lei. Daí o sem emprego
mostrar-se deveras inexpressivo na seara do Direito Tributário, porquanto se
coloca de encontro ao princípio da reserva legal.
• Mas a complementação da União ao Fundeb há semelhança com os fundo a
fundo do FNS, FNDE e FNS? Há! E Muitos! Senão características de todos:
1) São uma transferência de despesa;
2) Não são uma transferência de receita arrecadada que pertencem a outro ente
federativo (SD N 12/2011) , tais como FPM e FPE (IPI e IT), ICMS (25% pertencem
aos municípios), IPI-Exp, IPVA (50% pertencem aos municípios), ITR(50%
Pertencem aos municípios) ;
3) São computados como despesa de saúde, educação e ação social para fins de
do mínimo percentual de aplicação que trata a CF para o ENTE
TRANSFERIDOR(União);
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.889 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724177/2018-69
12
4) São TRANSFERÊNCIAS CORRENTES vinculadas para determinado tipo de ação
(saudei atenção básica, assistência farmacêutica, agente de endemias, etc)(ação
social4 apoio aos idosos, cadastro bolsa família, etc): (educação-merenda escolar
para ed. Infantil, educação para jovens e idosos, transporte escolar, etc);
(complementação fundeb manutenção da educação básica do município);
5) Não entram para o cálculo de gasto com educação, saúde e ação social para
fins de cumprimento do mínimo aplicado nessas áreas como emana a Carta
Magna para o ente recebedor (município)e;
6) São transferências legais, ou seja, definidos os critérios de distribuição em lei.
• Há inúmeras semelhanças das receitas de Fundo a Fundo (FNS, FNAS e FNDE)
com a complementação da União do Fundeb que trata a Solução de Divergência
n° 12/2011, portanto o fisco deve adotar a sistemática da analogia tratada no art.
108 do CTN.
• Assim, as receitas classificadas na rubrica 1721.33 (Transferência de Recursos do
Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo), 1721.34 (Transferências
de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS) e 1721.35
(Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da da
Educação - FNDE), devem ser excluidas da base de cálculo de apuração do Pasep,
as quais, equivocadamente, foram inseridas pelo nobre auditor. Ao contrário,
repisa-se, essas receitas de Fundo a Fundo seriam una transferência de uma
receita arrecadada pertencente a outro ente federativo o que é ilógico, absurdo
se assim as tratarem, nos termos da SD COSIT 12/2011.
DAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE CONVÊNIO (§7°, III, art. 2° da Lei
9715/98)
A Lei 9.715/98, a qual dispõe sobre a contribuição do Pasep, estabelece que as
transferências oriundas de convênio com objeto definido devem ser excluidas da
base de cálculo, a saber:
Art. 23 A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente: (...)
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e
de capital recebidas. (...)
§ 7o- Excluem-se do disposto no inciso III do caput deste artigo os valores de
transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido.
• O nobre auditor, no auto infração lavrado, considerou todas as transferências de
convenio com o objeto definido na base de cálculo da contribuição devida, ou
seja, contrariou a legislação.
• Tais transferências são contabilizadas nas seguintes rubricas, conforme o
manual das receitas públicas editado pela Secretaria do Tesouro Nacional:
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.889 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724177/2018-69
13
i) 1760.00.00 - Transferencias de Convenios - Registra o valor total das
receitas recebidas por meio de transferências de convênios firmados, com
ou sem contraprestações de serviços, por entidades públicas de qualquer
espécie, ou entre estas e organizações particulares, para realização de
objetivos de interesse comum dos participes, destinados a custear despesas
correntes.
ii) 2470.00.00 - Transferencias de Convênios - Registra o valor total dos
recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de
serviços, por entidades públicas de qualquer espécie, ou entre estas e
organizações particulares, para a realização de objetivos de interesse
comum dos partícipes, destinados a custear despesas de capital.
• Como exemplo, no mês de maio de 2014, a nobre auditora incluiu na base de
cálculo a receita arrecadada classificada na rubrica 2471.99.99.00.00 -
Transferências de Convênio da União. Ora, claro e evidente que é uma
transferência de convênio com objetivo definido e a agente pública do fisco não
teve ao menos o cuidado de verificar se o município de CHOROZINHO obteve ou
não transferência dessa natureza.
• Em anexo, há a descriminação de todas as receitas desse gênero - convênio com
objete definido - o qual foi definido, equivocadamente, como hipótese de
incidência do tributo Pasep.
PEDIDO
A interessada requer:
Por todo o exposto, resulta o auto de infração da contribuição ao Pasep descabido
de fundamentação e, consequentemente, improcedente também a multa por
Ilicito formal. Uma vez que há uma série de erros na inserção de fatos geradores
na base de cálculo do tributo.
Assim, pede seja provida essa impugnação, e cancelado o auto de infração,
arquivando-se o procedimento administrativo, do que pede deferimento.
É o Relatório.
A 3a Turma da Delegacia a Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (MS), por meio do Acórdão no 04-47.378, de 05 de dezembro de 2018, julgou
improcedente a impugnação apresentada pela Recorrente, conforme entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.889 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724177/2018-69
14
arguição de nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de
mérito.
Todas as atividades exercidas pela administração pública são norteadas pelos
princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência, visando assegurar a estabilidade da ordem jurídica na relação entre o
Estado e seus administrados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO.
A Contribuição para o Pasep devida pelas pessoas jurídicas de direito público
interno será apurada mensalmente, com base no valor das receitas correntes
arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as
transferências efetuadas a outras entidades públicas.
Integram as receitas correntes arrecadadas e as transferências correntes e de
capital recebidas pelo município para fins de incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep: (i) as receitas financeiras auferidas por Município, em decorrência da
remuneração de depósitos bancários, de aplicações de disponibilidade em
operações de mercado e de outros rendimentos oriundos de renda de ativos
permanentes; (ii) as transferências decorrentes de convênios; (iii) as
transferências, ordinárias e complementares, oriundas do FUNDEB (Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação), FMS (Fundo Municipal de Saúde), FNDE (Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação) e do FNAS (Fundo Nacional de
Assistência Social Fundo de Saúde).
As transferências decorrentes de “convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido”, nos termos do § 7o do art. 2o da Lei no 9.715, de
1998 devem se excluídas da base de cálculo do PASEP.
Transferências
constitucionais/legais,
sem
caráter
voluntário,
como
as
transferências do SUS - Sistema Único de Saúde, não se enquadram nesse
dispositivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, reiterando as alegações apresentadas na
impugnação e requerendo o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.

Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.889 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724177/2018-69
15
VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Preliminar de nulidade do auto de infração
Em relação à preliminar de nulidade do auto de infração adoto, como razões de
decidir, os fundamentos expostos no acórdão recorrido:
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A interessada requer a nulidade do feito, pelos mais diversos motivos que expõe
em sua impugnação, à exemplo dos abaixo parcialmente reproduzidos:
- Preliminarmente requer a nulidade do AUTO DE INFRANÇÃO em epígrafe
com base no art. 10, inc. III do Dec. N° 70.235/72, e no art. 50, §1° da Lei n°
9.784/99, ausência de motivação, com clara descrição dos fatos, no caso em
comento o Auditor se limitou a citar os dispositivos legais que criaram os
tributos.
- Como se vê, no procedimento fiscal ora combatido, não se sabe em que
circunstâncias a multa foi aplicada e que fatos foram considerados para a
lavratura do mesmo.
Entretanto, tais argumentos não devem serem considerados no julgamento do
presente processo, uma vez que a lavratura do correspondente auto de infração
não infringe a previsão do art. 59 do Decreto 70.235/72, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
A Auditoria Fiscal é procedimento administrativo onde, através do exame de
livros, documentos e fatos, verifica-se a ocorrência dos fatos geradores da
obrigação tributária, determina-se a matéria tributável, calcula-se o tributo
devido e se identifica o sujeito passivo, nos termos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.889 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724177/2018-69
16
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Após as verificações acima, compete à autoridade lançadora consubstanciar o
lançamento por meio do Auto de Infração, documento que tem por finalidade
constituir o crédito tributário decorrente de contribuições não recolhidas, nos
termos do art. 37 da Lei 8.212, de 1991, ora transcrito:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições
tratadas nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de
pagamento de benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação
acessória, será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Também especificando quanto aos requisitos da lavratura do Auto de Infração,
dispõe o Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Tendo por norte tais premissas legais, não há que se falar em nulidade.
Informa-se, também, que o devido processo legal é assegurado pelas leis e atos
que normatizam o desenvolvimento do processo administrativo fiscal. Os
princípios da ampla defesa e do contraditório são prestigiados na medida em que
as mesmas normas permitem ao impugnante apresentar sua peça de defesa, com
os argumentos que julgou relevantes, fundamentados nas razões de direito que
entendeu aplicáveis ao caso, e instruída com as provas que considerou
necessárias, participando assim na formação do provimento que pretende obter.
No presente caso, verifica-se que a auditoria esclareceu os procedimentos
utilizados, baseando-se em documentos fornecidos pela própria interessada, a
partir dos quais foi caracterizada a ocorrência dos fatos geradores, de forma clara
e precisa, permitindo à impugnante verificar os valores lançados e, se for o caso,
contestá-los fundamentadamente.
Verifica-se nos autos, pela exuberância de relatórios e documentos, que são os
requisitos estabelecidos na legislação, pode se concluir que estão identificados os
dispositivos legais aplicados aos autos de infração e que a Auditoria Fiscal apenas
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.889 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724177/2018-69
17
aplicou a legislação vigente, em nítida obediência ao disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional, e portanto, consubstancia um procedimento
administrativo perfeitamente regular e válido.
Em razão do acima exposto, refuta-se a possibilidade de declarar a nulidade do
presente processo sob as alegações genéricas, que em nada contribui para a
solução da lide, além de, no Relatório de Verificação Fiscal, estarem descritos
todos os motivos para constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de
cálculos; os fundamentos legais, além da certeza de que foram oferecidas totais
condições para que a interessada compreenda perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
Informa-se, também, que a impugnação deve mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, não sendo admitida
impugnação genérica, por negação geral, situação em que o lançamento será
considerado não impugnado, haja vista o que dispõe o art. 17 do mesmo Decreto:
“Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
Pelo exposto, voto pela rejeição da preliminar de nulidade do auto de infração.

Mérito
A Recorrente defende que o art. 7o da Lei 9.715/98 somente autorizaria a
tributação das receitas tributárias, não permitindo a tributação de transferências. Contudo, o
referido artigo enfatiza a inclusão na base de cálculo do PASEP também de todas as receitas
correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Como bem colocado pelo acórdão recorrido, verifica-se que o foco central da
insurgência da Recorrente reside na não exclusão do FUNDEB e de repasses do SUS da base de
cálculo da contribuição.
Quanto às receitas destinadas ao FUNDEB - Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a Delegacia
de Julgamento esclarece que o mesmo, que sucedeu ao FUNDEF, foi instituído pela Lei n.o 11.494,
de 20 de junho de 2007 e se trata de mero fundo de natureza contábil, sem personalidade jurídica
própria, que é gerido pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios. Cita a Solução de
Consulta COSIT no 278, de 01/06/2017 e conclui que “nas transferências recebidas da União,
aquelas partes destacadas para o FUNDEB, devem compor as bases de cálculo do PASEP”.
O entendimento adotado pela Delegacia de Julgamento encontra respaldo na
jurisprudência do CARF, no sentido de que as transferências para entidades sem personalidade
jurídica não se qualificam como hipótese legal de dedução da base de cálculo da contribuição ao
PASEP:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.889 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724177/2018-69
18
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
BASE DE CÁLCULO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. RETENÇÃO
NA FONTE. DEDUÇÃO.
A base de cálculo do PASEP devido pelas pessoas jurídicas de direito público
interno é composta pelo valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebida.
FUNDEB. BASE DE CÁLCULO.
O fundo instituído pela Lei Federal 11.494/2007 não possui personalidade jurídica,
não se qualificando como hipótese de dedução da base de cálculo da
contribuição.
(CARF, Processo no 11516.722263/2014-93, Recurso Voluntário, Acórdão no
3401003.815 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão
de 29 de junho de 2017)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO.
A Contribuição para o PIS/Pasep mensal, devidas pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento)
sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas, deduzidas apenas as transferências efetuadas a
outras entidades públicas com personalidade jurídica própria.
(CARF, Processo no 10480.723156/2016-36, Recurso Voluntário, Acórdão no
3301004.991 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão
de 27 de julho de 2018)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
PASEP. BASE DE CÁLCULO. VALORES REPASSADOS AO FUNDEB. EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação) não ostenta personalidade jurídica
própria, razão pela qual não pode ser qualificado como “entidade pública” para a
finalidade do art. 7o da Lei no 9.718/98, não havendo previsão legal para sua
exclusão da base de cálculo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PASEP.”
(CARF, Processo no 11516.721152/2014-60, Recurso Voluntário, Acórdão no
3401002.897 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão
de 25 de fevereiro de 2015)
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.889 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724177/2018-69
19
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
PASEP. MUNICIPALIDADE. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES.VALORES RECEBIDOS
EM TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO FUNDEB.
IMPOSSIBILIDADE.
As transferências recebidas da União e destinadas a compor o Fundo de que cuida
a Lei no 11.494/2007 não são excluídas da base de cálculo da contribuição devida
pelos Estados e Municípios por não ter o referido fundo personalidade jurídica
própria, não se podendo equiparar às entidades mencionadas no art. 7o da Lei no
9.715/98.
(CARF, Processo no 13362.720812/2013-31, Recurso Voluntário, Acórdão no
3101-001.785 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão
de 10 de dezembro de 2014)
Como se vê, o entendimento dominante no âmbito deste Conselho é no sentido de
que as transferências de receitas correntes a entidades desprovidas de personalidade jurídica não
se enquadram na hipótese de dedução prevista no artigo 7o da Lei no 9.715/98.
Com efeito, o chamado “repasse” ao fundo não consiste em uma efetiva
transferência feita pelo Estado, pois estes valores ingressam em suas receitas com um fim
específico, mas não para uma outra pessoa jurídica.
O fato de estarem vinculados a um tipo específico de despesa não é bastante e
suficiente para mudar a natureza jurídica de receita corrente, sendo necessário que a própria lei
instituidora ou outra posterior previsse sua exclusão, o que não ocorre.
Ademais, não possuindo personalidade jurídica própria, o fundo não pode ser
sujeito passivo da contribuição, como o são as entidades mencionadas no artigo 7o da Lei
9.715/98. Nesses termos, permitir a exclusão pretendida equivale a conceder isenção sobre
aquela parcela das receitas transferidas sem lei que a preveja, o que não se admite em nosso
ordenamento jurídico.
Portanto, acertada a decisão da DRJ em manter as receitas transferidas ao FUNDEB
na base de cálculo da contribuição ao PASEP exigida do Recorrente.
As transferências para o FMS, FNDE e FNAS, recebidas pelo Município, também
devem ser incluídas na base de cálculo da contribuição ao PASEP.
As transferências referentes ao SUS, são tipos de Transferências
Intergovernamentais, classificadas como Transferências Correntes, que compõem a base de
cálculo da contribuição para o PASEP.
Depreende-se, que os valores do SUS foram corretamente incluídos na base de
cálculo da contribuição para o PASEP, por um lado, por não terem características de convênios e
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.889 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724177/2018-69
20
por outro, por não se tratar de transferências voluntárias e possuírem claras características de
Transferências Correntes Constitucionais/Legais.
Os recursos recebidos pelo Município, relativos ao FNDE e FNAS, seguem o mesmo
raciocínio já expressado para o SUS, sendo caracterizadas como receitas do município, recebidas
por transferências e, nos termos da legislação do PASEP, compõem a base de cálculo da
contribuição.
A contribuição para o PASEP devida pelas pessoas jurídicas de direito público
interno será apurada mensalmente, com base no valor das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades públicas.
Integram as receitas correntes arrecadadas e as transferências correntes e de
capital recebidas pelo município para fins de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep as
receitas financeiras auferidas por Município, em decorrência da remuneração de depósitos
bancários, de aplicações de disponibilidade em operações de mercado e de outros rendimentos
oriundos de renda de ativos permanentes, bem como as transferências oriundas do FUNDEB
(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação), FMS (Fundo Municipal de Saúde), FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação) e do FNAS (Fundo Nacional de Assistência Social Fundo de Saúde).
Em relação às transferências decorrentes de convênios, a Recorrente defende que a
Lei no 9.715/98 estabelece que elas devem ser excluídas da base de cálculo do PASEP e que a
Autoridade Fiscal teria considerado todas as transferências de convênio com o objeto definido na
base de cálculo da contribuição devida, contrariando a legislação.
De fato, a Lei no 12.810/2013, ao incluir no artigo 2o a Lei no 9.715/1998 o
parágrafo 7o, alterou a base de cálculo do PASEP, permitindo, em sua apuração, a exclusão de
transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere:
“Art. 2o: A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal
das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas.
(...) § 7o - Excluem-se do disposto no inciso III do caput deste artigo os valores de
transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido. (Incluído pela Lei no 12.810, de 2013)”
(destaquei)
Veja-se que as exclusões determinadas pelo supracitado §7° restringem-se àquelas
que têm por base a voluntariedade das transferências entre entes federativos, ou seja, aquelas
que não possuem destinação compulsoriamente vinculada por lei ou pela Constituição Federal. Tal
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.889 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724177/2018-69
21
constatação encontra abrigo em uma das principais características dos contratos e convênios
administrativos, qual seja, a voluntariedade, o livre acordo de vontades firmado pelos entes
signatários. Tais entes assinam convênios ou contratos de repasse de forma voluntária, e não
compelidos por atos legislativos.
Salienta-se que, inobstante as transferências decorrentes de “convênio, contrato de
repasse ou instrumento congênere com objeto definido”, nos termos do § 7o do art. 2o da Lei no
9.715, de 1998, devam ser excluídas da base de cálculo do PASEP, as transferências
constitucionais/legais, sem caráter voluntário, como as transferências do SUS - Sistema Único de
Saúde, não se enquadram nesse dispositivo.
Portanto, reconhece-se o direito da Recorrente à dedução exclusivamente dos
valores transferidos a título de convênios ou contratos de repasse de forma voluntária, e não
compelidos por atos legislativos.
Conclusão
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade do
auto de infração e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reconhecer o direito da
Recorrente à dedução exclusivamente dos valores transferidos a título de convênios ou contratos
de repasse de forma voluntária, e não compelidos por atos legislativos.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 485
DF CARF MF
Original